Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-88.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001054-88.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), IRIZINALDO EDUARDO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.712.391-88 (RECORRIDO), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001054-88.2020.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

IRIZINALDO EDUARDO ESPIRITO SANTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE PORTABILIDADE – NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de valores após o pedido de portabilidade, configura dano moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) revela-se elevado.

Redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor do débito negativado de
R$ 147,98 (cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Portanto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, razão por que DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos, bem como
CONDENO
a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 10.450,00
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida alegou na inicial que mantinha vínculo com a Reclamada por meio da linha de no 65 – 99957-6202, na modalidade pré-paga e que no mês de janeiro de 2020,
migrou de operadora, por meio do sistema de portabilidade,
deixando de possuir qualquer vínculo com a Reclamada, transferindo sua linha telefônica para a operadora Claro.

Ocorre que, mesmo sabendo que não deixou nenhuma dívida em atraso, o Autor teve seu nome negativado por uma dívida no valor de R$ 147,98 (cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Alega ainda, que tentou resolver o problema na via administrativa por diversas vezes, conforme constam os protocolos na inicial (20206630049752, 20206630424708 e 20206635502797).

Em sua defesa, a Reclamada apresenta “prints” de suas telas sistêmicas e supostos boletos que estariam em atraso e que motivaram a negativação do nome do Autor.

Entretanto, se somarmos os valores de ambos os boletos não se chega ao valor supostamente inadimplido e, ainda, os mesmos são dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016, mesmos meses em que as telas sistêmicas apontam como débitos adimplidos, ou seja, não há que se falar em inadimplemento.

No caso em apreço, entendo que a cobrança é indevida, notadamente porque ocorreu o cancelamento do serviço. Como a celeuma somente foi resolvida no curso da presente reclamação judicial, entendo que a situação é passível de reparação civil. Portanto, correta a sentença ao reconhecer tal ilegalidade e impor a condenação respectiva.

No entanto, merece retificação a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020